Tribunal: TJES
Processo: 5005017-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005017-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDETE STORCK

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos do artigo 312, do CPP, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos fatos.

2. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, sobretudo quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005017-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALDETE STORCK

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDETE STORCK
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), figurando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, em virtude da ausência de motivos para a sua segregação cautelar e da carência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo monocrático.

Requer, assim, o deferimento da liminar, para que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), expedindo concomitantemente, o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 31 de março de 2023, na Rodovia Jones dos Santos Neves, Várzea Nova, próximo à rodoviária, naquela comarca de Guarapari/ES, agentes da polícia militar, após denúncias recebidas, de que, um veículo, estava realizando transporte de entorpecentes, montaram operação a fim de monitorar e localizar o referido automóvel.

De posse das informações recebidas, a guarnição realizou cerco tático, oportunidade em que, realizada a abordagem do veículo, conduzido pela paciente, teria sido encontrado, aos pés da outra acusada, que estava no carona, 01 (um) tablete de maconha, que renderia cerca de 500 (quinhentas buchas), e 01 invólucro contendo cocaína, do tamanho de uma bola de golfe, renderia 40 (quarenta) pinos.

Em relação a custódia cautelar, analisando a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, verifico a existência de fundamentos idôneos a sustentá-la, eis que proferida, levando em consideração, as circunstâncias do caso concreto, destacando a necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não se pode olvidar a considerável quantidade e variedade de entorpecentes, no veículo da paciente, em suposto e sofisticado esquema de entrega de drogas, com habitualidade, a revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade, sem contar que o tráfico de entorpecentes é fomentador de diversos outros delitos.

De resto, reconhecida como se encontra a presença dos motivos autorizadores da prisão processual, não há falar-se em substituição desta por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, eis porque rejeito esse pedido.

Em face do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
DENEG
AR
A ORDEM
impetrada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.